Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731122-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO THEODORO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Theodoro de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Goiatuba-GO, onde é o domicílio do requerente. O agravante relata que o cumprimento provisório de ação civil pública processada e julgada no Distrito Federal o torna competente. Afirma que a lei autoriza o aforamento da ação perante o juízo de primeiro grau, prolator da sentença recorrida. Alega que, em se tratando de cumprimento individual requerido em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Argumenta que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Requer seja concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam enviados à comarca de domicílio do autor até que proferida decisão definitiva por esta Corte. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar a competência do juízo da 1a Vara Cível de Brasília – DF. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das varas de competência cível de Goiatuba-GO. Quanto à probabilidade do direito afirmado na petição de recurso, verifica-se a viabilidade da tese exposta, uma vez que, em se tratando de competência territorial – e, por isso, relativa –, seria vedado, em princípio, cogitar da declinação da competência ex officio, sendo a tanto necessária a suscitação dessa questão pela parte interessada. Por tais razões, defiro a liminar postulada, suspendendo, por ora, a eficácia da decisão resistida, até que sobrevenha o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator